Tribunal: TJMT
Processo: 1039767-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1039767-76.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 18/04/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NO SUBSÍDIO A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeita a preliminar arguida nos termos da Súmula no 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Portanto, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, conforme pontuado no decisum.
2. Restou comprovado, que os descontos realizados nos holerites do reclamante no período de 12/03/2008 à 06/11/2008, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos, uma vez que nesse período o reclamante estava afastamento para tratamento de saúde, conforme atestado médico anexo no requerimento administrativo no ID 159541393.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039767-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA SPADACIO - CPF: 210.910.038-90 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
- REJEITADA - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NO SUBSÍDIO A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”
– RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeita a preliminar arguida nos termos da Súmula no 85 do STJ
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Portanto, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, conforme pontuado no
decisum
.

2.

Restou comprovado, que os descontos realizados nos holerites do reclamante no período de 12/03/2008 à 06/11/2008, a título de
“falta injustificada”
são indevidos e devem ser restituídos, uma vez que nesse período o reclamante estava afastamento para tratamento de saúde, conforme atestado médico anexo no requerimento administrativo no ID 159541393.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023